Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716077-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, ROSANE MARIA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença em ação de cobrança n. 0003002-86.2012.8.07.0001 (2012.01.1.010382-7), movido contra LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA., ROSANE MARIA DOS REIS e PAULO DE LIMA, que indeferiu a renovação da pesquisa SISBAJUD ao fundamento de que o agravante não pode pedir a reiteração das pesquisas já realizadas sem prova de que também diligenciou a busca de bens nas pesquisas disponíveis. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, passados mais de um ano das últimas pesquisas, é possível o deferimento de novas pesquisas. Informa que a última pesquisa SISBAJUD data de setembro de 2022 (ID 136914827 na origem), e que a impossibilidade de se encontrar bens pelas vias ordinárias justifica a medida excepcional almejada. Destaca os princípios da razoabilidade, cooperação e afirma também realizar diligências para a busca de bens dos agravados. Requer, em antecipação de tutela, o imediato deferimento da pesquisa SISBAJUD dos agravados e, no mérito, a confirmação do pedido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento antecipatório da pesquisa SISBAJUD dos agravados. Na hipótese dos autos, entendo presentes os pressupostos para o deferimento liminar do pedido. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, as pesquisas eletrônicas já foram efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Ora, ao revés do fundamento adotado pelo magistrado de origem, entendo que o tempo decorrido desde as últimas pesquisas SISBAJUD (set./22 - ID 136914827 na origem), RENAJUD (jul.21 – ID 97686518 na origem) e INFOJUD (jun./22 – ID 127422457 na origem) viabiliza o argumento do agravante de que o lapso temporal autoriza nova tentativa. Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações, e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em observância aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, § 2.o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorridos desde a última consulta realizada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357230, 0702922-69.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, diante do decurso de mais de um ano das últimas pesquisas SISBAJUD (set./22 - ID 136914827 na origem), RENAJUD (jul.21 – ID 97686518 na origem) e INFOJUD (jun./22 – ID 127422457 na origem), defiro excepcionalmente a renovação da pesquisa SISBAJUD em nome de todos os agravados. Anoto, em adendo, em relação ao anterior agravo de instrumento no feito de origem (Acórdão n. 1955682 da Relatoria do I. Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 0710696-48.2024.8.07.0000) que a colaboração judicial é concorrente e ativa e deve ser exercida efetivamente pelo agravante, com comprovação nos autos, em bancos de dados de acesso público. Para o escopo cooperativo acima, sem querer orientar o impulsionamento do cumprimento de sentença na origem, é ingente a juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial. No que toca à agravada pessoa jurídica, também é possível a pesquisa particular de seu CNPJ para se verificar eventual irregularidade e Quadro de Sócios e Administradores (QSA). Por fim, diante da pesquisa judicial ora deferida e da ausência das pesquisas particulares acima referenciadas, o desarquivamento da execução, ao menos para se viabilizar, em cooperação entre o credor e o juízo, as diligências acima, é medida que se impõe. Sendo assim, DEFIRO a antecipação de tutela para conceder, excepcionalmente, em mais uma oportunidade, a renovação da pesquisa SISBAJUD em nome dos agravados. O cumprimento da medida carece da prévia juntada na origem pelo agravante, ao menos das pesquisas ONR, CENSEC e QSA acima sugeridas. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive da tutela antecipada acima e da prévia comprovação da condição para o seu cumprimento. Deverá a Secretaria desta Turma incluir no polo passivo deste agravo PAULO DE LIMA. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator